Tribunal: TJDFT
Processo: 0725574-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725574-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADILSON BARBOSA CAETANO IMPETRANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Lourival Soares de Lacerda, em favor do paciente ADILSON BARBOSA CAETANO, tendo como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia. Pretende o trancamento do inquérito policial de n.o 0001769-49.2020.8.07.0009 em trâmite junto à Primeira Vara Criminal de Samambaia, na qual figura como indiciado. Aduz, em síntese, que o fato apurado no inquérito policial no. 0705937-19.2021.8.07.0009 é o mesmo do processo no. 026588-33.2020.8.07.0001, de modo que estaria havendo dupla apuração e um fato único, o que acarreta constrangimento ilegal e perseguição em face do paciente. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito para o trancamento do inquérito policial, nem urgência para autorizar apreciação em sede liminar. Ora, como é de conhecimento comum, o habeas corpus é medida que visa proteger o direito de ir e vir, sendo concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Neste momento, tomando por base o que consta dos autos, verifico que não restou identificada a suposta ameaça ou coação no direito de locomoção do paciente. Ademais, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, que demanda prudência na sua apreciação, sobretudo quando não observado, nesta apreciação prévia, a presença do fumus boni juris ou a existência do periculum in mora. Digo isso, pois, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, não foi identificada, de plano, a coincidência da apuração dos fatos, já que o impetrante além de não ter juntado prova bastante das suas alegações, trouxe numeração dos processos e do inquérito conflitantes e que não foram localizados devidamente, o que dificulta a análise desse Relator. Ademais, em consulta aos autos do inquérito no. 0705937-19.2021.8.07.0009 não há nada que demonstre que o indiciado tenha informado ou peticionado acerca de dupla imputação pelo mesmo fato, de modo que milita em desfavor do seu pleito o argumento de constrangimento ilegal, já que o juiz, o promotor ou a autoridade policial, sequer foram comunicados da suposta apuração em duplicidade. Sob esta ótica, o trancamento prematuro de ações penais ou de inquéritos policiais em curso somente é cabível quanto restar comprovado, de plano, a ausência de justa causa. Portanto, ante esta análise, não há como conceder a ordem em caráter liminar. Assim, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 9 de agosto de 2021 14:15:50. Desembargador Gilberto Pereira Relator